Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-23.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE APÓS DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (0136265-83.2013.4.02.5101). RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009 E 455/2020. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 4.039,95 (quatro mil e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), concernente à mensalidade vencida no mês de dezembro/2021 e para condenar a requerida na obrigação de se abster de inserir o nome da requerente no serviço de proteção ao crédito. Em seu recurso, alega o recorrente que o cancelamento da apólice observou o disposto no artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009. Assevera que esse dispositivo não foi anulado pela Resolução Normativa no 455, razão pela qual permanece válido o aviso prévio de 60 dias para cancelamento da apólice. Afirma ainda que o contrato entabulado entre as partes também prevê a necessidade de aviso prévio. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41708271 a 41708275). Contrarrazões apresentadas (ID 41708281).
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. A interposição do presente recurso se mostra útil para o exercício do direito de resistir à pretensão da parte autora. Ademais, embora a recorrida afirme que houve aceitação tácita da sentença, não consta nos autos nenhum documento a corroborar sua alegação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98.
5. Conforme decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF 2a Região, foi declarado nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS. Dessa forma, as disposições contratuais que tinham por base tal norma, que autorizava a aplicação de multa aos consumidores que solicitavam o cancelamento do plano de saúde sem observar o aviso prévio ficaram desprovidas de regulamentação. Além disso, a ANS, em 30/03/2020, editou a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/200. (Acórdão 1409852, 07284332120218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Além da ausência de regulamentação das normas contratuais que obrigam o consumidor a permanecer vinculado ao plano por sessenta dias, estas são consideradas abusivas, já que ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que não tem mais interesse. Dessa forma, qualquer cláusula nesse sentido é ilegal e deve ser declarada nula, o que, por consequência, permite ao consumidor a imediata resilição do contrato sem a necessidade de aviso prévio. Precedente na Turma ((Acórdão 1607595, 07006589420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.